Tribunal: TJSP
Processo: 2237309-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado - Pretendida concessão de liberdade provisória – Admissibilidade - Delito sem violência ou grave ameaça à pessoa – Primário – Cabíveis medidas cautelares alternativas ao cárcere – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237309-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONCEDERAM a ordem, para revogar a prisão preventiva de
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, devendo o paciente declinar
nos autos o endereço em que receberá as comunicações da Justiça, ressalvada a
possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares a serem estabelecidas
pelo Juízo de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237309-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1876
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2237309-42.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE REGISTRO - SP
'Habeas corpus' Furto qualificado - Pretendida concessão
de liberdade provisória Admissibilidade - Delito sem
violência ou grave ameaça à pessoa Primário Cabíveis
medidas cautelares alternativas ao cárcere
Ordem
concedida.
Voto no 1876
Andréia Rezende Tinano, Defensora Pública,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, contra ato
praticado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de
Registro, nos autos n° 1501627-37.2020.8.26.0495, instaurado pela
suposta prática do crime de furto qualificado.
Aduz que o paciente sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237309-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1876
3
ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, arguindo falta de fundamentação idônea, ausência dos
requisitos da custódia e desproporcionalidade da cautelar, bem como
riscos em razão da pandemia de Covid-19, pelo que pleiteia,
liminarmente, a sua soltura.
Ao final, concessão da ordem, em definitivo.
A liminar foi indeferida às fls. 63/66, a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 72/73.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem (fls. 81/82).
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito e está
sendo investigado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 155,
§§1o e 4o, inciso II do Código Penal, porque, no dia 1o de outubro de
2020, por volta das 5h, ou seja, durante o repouso noturno, na Rua
Maringá, 177, conjunto habitacional Hab Heiji Mat, na Cidade e
Comarca de Registro/SP, quando previamente ajustado e agindo com
unidade de desígnios com individuo identificado apenas como
“Juninho”, mediante escalada, subtraíram, para proveito comum, 07
rolos de cabos de energia elétrica, pertencentes à Alyson Silva Pedroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237309-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1876
4
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva pelo Juízo da 2o Vara Judicial da Comarca de Registro no dia
01 de outubro de 2020; ao decretar a segregação cautelar, a decisão
judicial, após mencionar a existência de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, consignou a necessidade da prisão “... não há
como fechar os olhos para o fato principal, bem apontado pelo
"Parquet", de que o preso é recém egresso da cadeia pública, tendo sido
detido em flagrante anteriormente justamente por outro crime de furto,
tal como atestado pela certidão de fls. 32...”
“... CARLOS foi posto em liberdade em 8 de
abril de 2020, agraciado com o benefício de liberdade provisória sob
compromisso.
Todavia, como se depreende, não foi digno da
fidúcia e descumpriu com o quanto lá se comprometera.
Além da prática deste novo crime em si,
observo que o indiciado sequer se recolhera em sua residência no
período noturno (já que o presente crime fora praticado durante a
madrugada).
Logo, inarredável concluir que se nova mera
advertência e aplicação de medidas brandas em meio aberto bastassem,
teriam elas sido acatadas desde a primeira vez, e deveríamos então ter
reforçada a crença na eficácia dessas generosas disposições legais...”
(fls. 74/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237309-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1876
5
Contudo, respeitado o entendimento da d.
Magistrada, flagrante a ilegalidade na manutenção da prisão no caso
concreto, sendo de rigor a concessão da ordem.
No caso dos autos, verifico que estão presentes
elementos de materialidade e indícios mínimos de autoria. Por outro
lado, a prisão preventiva deve também ser calcada em algum dos
motivos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais
sejam, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica,
conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal ou
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto à decisão que converteu a prisão em
flagrante delito em preventiva, ressalto que a garantia da fundamentação
prevista no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal consiste
na concreta elucidação de que a custódia cautelar atende aos
supracitados requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Insta ressaltar que o fato dos presentes autos,
ao que consta, não se revestiu de violência ou grave ameaça, de modo
que não se vislumbra riscos à garantia da ordem pública ou econômica.
Com efeito, embora se trate de Paciente que
responda a outro processo criminal e que goza de liberdade provisória há
poucos meses, ele é primário, conforme Folha de Antecedentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237309-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1876
6
certidões de fls. 37/40, o que, em princípio, possibilita a fixação de
regime inicial diverso do fechado para a pena privativa de liberdade.
Como bem apontado pelo d. Procurador de
Justiça em seu judicioso parecer “... A pena cominada ao delito é de 02
(dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, que deverá ser agravada em
razão do repouso noturno.
Vale notar ainda que se trata de infração
cometida sem violência ou ameaça, o que afasta o entendimento de que
a soltura do paciente trará risco à ordem pública.
É certo que o paciente fora preso recentemente
pela mesma prática delitiva (Feito no 1500516-18.2020.8.26.0495),
onde lhe foi proposto acordo de não persecução penal (fls. 88 - autos de
origem), ainda não concretizado; todavia, ainda não ostenta
condenação anterior, o que leva à presunção de que, se condenado, não
sofrerá pena superior a 04 (quatro) anos...”
Vale relembrar que "... [a] prisão preventiva
somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento
menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório ..." (HC
n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão
Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015,
publicado em 28/8/2015).
Além disso, importa ter em mente a decretação
da pandemia “coronavírus” pela Organização Mundial da Saúde;
verifica-se que os inclusos em estabelecimento de privação de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237309-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1876
7
são aqueles com maior potencial de disseminação do vírus, mostrando-
se as circunstâncias atuais, excepcionais, e, portanto, aptas à aplicação
de medidas cautelares diversas ao cárcere para preservar a saúde pública
dos perigos da disseminação da doença no precário sistema prisional.
Nesse sentido, a Recomendação 62/2020 do
CNJ, traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção
de medidas preventivas contra a propagação do Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo. Em relação aos que já estão
encarcerados,
sugere
a
reavaliação
de
prisões
provisórias,
especialmente quanto a grupos mais vulneráveis (como mães, portadores
de deficiência e indígenas) ou quando o estabelecimento estiver
superlotado ou sem atendimento médico. Recomenda, ainda, reavaliação
de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de
crimes menos graves, além de indicar que novas ordens de prisão devem
respeitar máxima excepcionalidade.
Tais fatores revelam que a prisão preventiva,
medida de exceção no processo penal, mostra-se, nas atuais
circunstâncias, providência que não se mostra recomendável.
Desta feita, os elementos apresentados, em
juízo de ponderação à luz do princípio da proporcionalidade, pesam em
desfavor da medida excepcional da constrição da liberdade, se revelando
temerário manter a prisão do paciente nessas circunstâncias.
Assim, tem se que a prisão cautelar é exceção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237309-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1876
8
evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por cautelares
alternativas ao cárcere, a liberdade é a regra constitucionalmente
consagrada que se impõe.
Portanto, presentes os requisitos legais, de rigor
a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo
em liberdade, sem prejuízo de medidas cautelares que o Juízo de origem
entender necessárias.
Providencie-se, com urgência, o necessário
para a expedição de alvará de soltura clausulado, comunicando-se ao
Juízo de origem.
Face ao exposto, CONCEDE-SE a ordem,
para revogar a prisão preventiva de CARLOS EDUARDO DOS
SANTOS NOGUEIRA, devendo o paciente declinar nos autos o
endereço em que receberá as comunicações da Justiça, ressalvada a
possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares a serem
estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator